Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DECISÃO SURPRESA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA. ERRO FÁTICO NA CRONOLOGIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração cível opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em embargos à execução, negou provimento ao recurso e aplicou, de ofício, multa por litigância de má-fé aos apelantes, sob o fundamento de alteração da verdade dos fatos ao alegarem a existência de recuperação judicial. Os embargantes sustentam omissão quanto à ausência de prévia intimação para manifestação sobre a penalidade, violação ao contraditório e erro fático na cronologia do trânsito em julgado da recuperação judicial, pleiteando o afastamento da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de multa por litigância de má-fé, de ofício, sem prévia oitiva da parte, viola os arts. 9o e 10 do CPC, configurando decisão surpresa; (ii) estabelecer se houve erro fático na análise da cronologia processual apto a afastar a caracterização do dolo necessário à configuração da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador deve observar o contraditório substancial, sendo vedada a prolação de decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.
4. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prévia oportunidade de manifestação da parte, por se tratar de sanção de natureza punitiva que demanda demonstração do elemento subjetivo.
5. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre a conduta reputada temerária configura omissão relevante e vício procedimental no acórdão embargado.
6. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo admissível sua imposição com base em presunções.
7. A cronologia dos autos demonstra que, à época da interposição da apelação, ainda não havia trânsito em julgado da decisão que indeferiu a recuperação judicial, tornando juridicamente plausível a alegação de sua existência.
8. A posterior ausência de interposição de recurso na ação de recuperação judicial não caracteriza, retroativamente, alteração dolosa da verdade dos fatos nem conduta temerária.
9. A inexistência de dolo afasta a incidência das hipóteses previstas no art. 80, II e IV, do CPC, tornando indevida a multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prévia oitiva da parte, sendo vedada decisão surpresa, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício."; "2. A configuração da litigância de má-fé depende da demonstração inequívoca de dolo processual, não se admitindo presunções."; "3. A inexistência de trânsito em julgado à época da alegação afasta a caracterização de alteração dolosa da verdade dos fatos."; "4. O erro fático na análise da cronologia processual autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar sanção indevidamente aplicada.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 80, II e IV, 81, caput e § 1o, 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.990.664/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.02.2026; TJDFT, Acórdão 1348541, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 16.06.2021.